Tribunal: TJMT
Processo: 1026384-25.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026384-25.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TIAGO BATISTA PIMENTEL - CPF: 062.379.663-58 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS A AMPARAR A LEGALIDADE DO DÉBITO. CONTRATO INCOMPLETO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A apresentação de telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios não confere segurança jurídica a amparar a existência da relação jurídica (Súmula 34, TR/MT).

2.

Recortes de suposto contrato desprovido de força probante.

3.

A jurisprudência é firme no sentido de que a manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

4. Não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça quando não havia débito preexistente na data da propositura da demanda.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
em face de decisão monocrática que proveu parcialmente o recurso inominado da parte agravada para
“1 – declarar a inexistência do débito no valor de R$ 389,76 (trezentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), e, consequentemente, determinar sua exclusão definitiva dos órgãos de proteção creditícia no prazo de 05 (cinco) dias, contados do trânsito em julgado; 2 – condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ)”.

Em suas razões, defende a regularidade da contratação e a aceitação de telas sistêmicas como meio de prova, similitude de assinaturas e ausência de danos morais.

Contrarrazões pela manutenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante insurge-se contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela ora agravada para
“1 – declarar a inexistência do débito no valor de R$ 389,76 (trezentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), e, consequentemente, determinar sua exclusão definitiva dos órgãos de proteção creditícia no prazo de 05 (cinco) dias, contados do trânsito em julgado; 2 – condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ)”.

Destaca-se trecho da decisão combatida:

“De início, verifica-se que as faturas e relatórios apresentados pela empresa requerida não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n. 1004827-54.2021.8.11.0055, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 01/07/2022).

Aliás, não há nos autos qualquer motivo que levasse a extinção do feito sem resolução do mérito, posto que inexiste provas robustas acerca da relação jurídica entre as partes.

Assim, diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º, do CPC), e, consequentemente, incorreta a sentença ao julgar improcedente o pleito autoral de inexistência do débito, posto que se afigura ilegítima a negativação nos órgãos de proteção creditícia, nos termos da jurisprudência pacífica deste órgão julgador.

(...)

Na linha decisória firmada nesta Turma Recursal,
o que se leva em consideração para fins da incidência do mencionado verbete sumular é a data da disponibilização da negativação indevida
.

No caso dos autos, não há qualquer notícia de apontamento anterior em desfavor da parte autora, de modo que impende reconhecer que
a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
”.

Pois bem. Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII)
- ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A par disso, embora a agravante defenda a licitude da conduta, deixou de apresentar documento hábil para sustentar a origem da suposta dívida, uma vez que as telas sistêmicas apresentadas, como prova isolada, não são suficientes para provar a existência da relação jurídica entre as partes.

O posicionamento favorável à admissão de telas sistêmicas por este juízo decorre da robustez do conjunto encartado aos autos, ou seja, deve estar associado com outros elementos, do qual seja possível extrair uma conclusão de que houve a contratação e exigibilidade do débito, o que não ocorre na situação em apreço, o que se adequa ao disposto na Súmula 34 da TR/MT:

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Com efeito, a parte agravante é responsável pela negativação indevida, pois a ela compete o dever de cautela e zelar pela confiabilidade/veracidade no momento da contratação, por consequência, evitar eventual falha em seu sistema de cobrança, nos ditames do Código de Defesa do Consumidor (artigo 14) e a teoria do risco da atividade. Portanto, insubsistente o afastamento da responsabilidade quando confrontado com esses encargos.

Deste modo, não merece reparos a decisão monocrática que declarou a inexistência de débitos.

Quanto ao pleito de danos morais, denota-se que quando da propositura da demanda somente o débito
sub judice
estava em aberto, não podendo ser desabonadora a inserção baixada em momento anterior à propositura, como busca a agravante.

Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ.

A propósito:

ENERGIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ANOTAÇÕES POSTERIORES LEGÍTIMAS CONSIDERADAS PARA CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PENALIDADE POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – PEDIDO CONTRAPOSTO – AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência de legítima inscrição posterior à realizada pela instituição financeira, não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Deve ser afastada a penalidade por litigância de má-fé processual, quando não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

(N.U 1010611-37.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Ainda, em relação ao
quantum
indenizatório, pela vedação da análise
extra petita
, deixo de minorá-lo.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023